Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-98.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014763-98.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELENE FIRMINO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 005.761.361-31 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Eduardo Calmon: dou parcial provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): Acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, com o devido respeito ao Ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a prescrição da pretensão inicial, julgando improcedentes os demais pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014763-98.2024.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
SUELENE FIRMINO DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular acolheu a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo reclamado e julgou extinta a demanda com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão inicial, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, alegando, em síntese:
a
) imprescritibilidade da pretensão de averbação de tempo de serviço e da relação de trato sucessivo das parcelas remuneratórias;
b
) nulidade dos contratos temporários e seus reflexos celetistas – boa-fé da recorrente e ilegalidade do ente municipal;
c
) inequívoco direito à averbação do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e seus reflexos, à luz da Lei Complementar Municipal no 6/1994;
d
) inafastável pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço em decorrência da contratação precária; e
e
) graves violações a princípios constitucionais. Requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Em seu voto, o ilustre Relator deu parcial provimento ao recurso interposto para:
a
) afastar a prescrição total declarada na sentença recorrida, reconhecendo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação;
b
) determinar a averbação dos períodos de serviço prestados em contratos temporários regulares para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e
c
) condenar o reclamado ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do ATS, com os devidos reflexos, desde a primeira contratação temporária, observada a prescrição quinquenal e o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado pelo Relator.

Inicialmente, o art. 179 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT, preleciona:

Art. 179.
O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor
, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar no 147/2009)

§ 1o. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua
posse
(grifei).

Assim, considerando que a recorrente tomou posse no cargo de Professora em
23/7/2019
, o adicional no percentual requerido é
indevido
, pois restrito aos servidores efetivos, não abrangendo a reclamante, que laborava em caráter temporário.

Outrossim, ressalta-se que na redação do art. 290 da LC no 006/1994, a saber:

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Contudo,
referido dispositivo integra as disposições transitórias, aplicáveis
apenas
a servidores que já integravam os quadros à época da edição da lei
.

O
artigo 293 da LC 06/1994, deixa claro que as disposições daquela legislação
não
seriam aplicadas aos servidores que,
naquele momento
, eram contratados por tempo determinado
, o que é o caso da autora, estando fora da aplicabilidade pretendida:

“
Art. 293. Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado
” (grifei).

Dessa forma, considerando que a recorrente pretende ver averbado o exercício da função na modalidade de contratação temporária, vê-se que a legislação municipal afasta
expressamente
a submissão dos contratados temporários ao regime jurídico que assegura o adicional por tempo de serviço.

A Turma Recursal já decidiu em diversas ocasiões pela impossibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contratos temporários para fins de ATS e licença-prêmio, por ausência de amparo legal, como demonstram os julgados:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
–
IMPOSSIBILIDADE
–

CONTRATO
TEMPORÁRIO
–
AUS
Ê
NCIA DE RENOVA
ÇÕ
ES SUCESSIVAS
–
V
Í
NCULOS DISTINTOS
–
AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato
temporário
com
tempo
determinado, para fins de licen
ç
a-pr
ê
mio e
adicional
por
tempo
de
serviço
é
incab
í
vel, nos termos da legisla
çã
o municipal, que trata da aplica
çã
o aos servidores efetivos, e ainda sem interrup
çã
o
.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato
temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é
justificado pela aprova
çã
o em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
ent
ã
o firmados com o Munic
í
pio, sendo a improced
ê
ncia medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005686-70.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONTRATO
TEMPORÁRIO
–
AUS
Ê
NCIA DE RENOVA
ÇÕ
ES SUCESSIVAS
–
V
Í
NCULOS DISTINTOS
–
AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE
–
AUS
Ê
NCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato
temporário
com
tempo
determinado, para fins de licença-prêmio e
adicional
por
tempo
de
serviço
é
incab
í
vel, nos termos da legisla
çã
o municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção
.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato
temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é
justificado pela aprova
çã
o em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
ent
ã
o firmados com o Munic
í
pio, sendo a improced
ê
ncia medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004031-63.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Assim, conforme se observa pelos julgados, restou assentado que o pedido de averbação de período laborado em contrato temporário é incabível, visto que a legislação municipal contempla apenas servidores efetivos.

Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal que ampare a pretensão da recorrente, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, com o devido respeito ao Ilustre Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a prescrição da pretensão inicial
, julgando
improcedentes
os demais pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Suelene
Firmino de Oliveira Silva contra sentença que
acolheu
a preliminar de prescrição
,
levantada pelo município de
T
angará da
S
erra-
MT
.

Na petição inicial, a autora alegou que exerceu funções públicas junto ao Município de Tangará da Serra/MT em diferentes períodos, mediante sucessivos contratos temporários
.
Posteriormente, foi aprovada em concurso público e empossada em cargo efetivo.

Sustentou que o art. 290 da LC no 006/1994 assegura a contagem integral de todo o tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), motivo pelo qual faz jus à averbação dos períodos laborados sob regime temporário, com os respectivos reflexos financeiros. Requereu, ainda, a condenação do Município ao pagamento retroativo das diferenças de ATS desde a primeira contratação, respeitada a prescrição quinquenal.

O Município, em sua contestação, suscitou preliminar de prescrição total e, no mérito, defendeu a impossibilidade de contagem do tempo temporário para fins de ATS.

A sentença acolheu a prescrição e julgou improcedente a ação.

Irresignada
, a autora interpôs o presente recurso inominado, pleiteando a reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo,
portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
em parte
.

Da prescrição declarada em sentença

A sentença de origem entendeu pela ocorrência de prescrição total, extinguindo a pretensão da autora. Todavia, a conclusão não se sustenta.

O adicional por tempo de serviço (ATS) é verba de natureza continuada, ou seja, trata-se de típica obrigação de trato sucessivo. A cada mês em que não é corretamente computado o tempo de serviço, renova-se o inadimplemento, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em relações jurídicas dessa natureza, não se consuma prescrição total, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da demanda, nos termos
da
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da
ação.
”

Pre
cedente deste Tribunal:

“PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). Rejeito a preliminar de prescrição invocada pelo apelado, pois o ATS constitui relação de trato sucessivo, de modo que prescrevem apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula no 85 do STJ.

(N.U 0003334-21.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025) (grifei).

Dessa forma, impõe-se o afastamento da prescrição total declarada na sentença recorrida, com o reconhecimento apenas da prescrição quinquenal.

Da validade dos contratos temporários

A análise dos documentos comprova que os contratos firmados pela recorrente foram celebrados dentro dos limites temporais estabelecidos pela Lei Complementar Municipal no 103/
2006
-
01/03/2015 a 18/12/2015 e 24/09/2018 a 12/07/2019
.

Assim, não há falar em nulidade contratual. Pelo contrário, trata-se de contratos temporários regulares, firmados em conformidade com a legislação municipal.

Do direito à averbação para ATS

O art. 290 da LC no 006/1994 dispõe:

“
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob
qualquer
regime, será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença
especial.”

A lei municipal é clara: todo tempo de serviço prestado ao Município,
independentemente do regime
, deve ser considerado para cálculo do ATS. Ao não fazer distinção, o legislador municipal incluiu expressamente o tempo prestado sob contratos temporários.

Dessa forma, os períodos laborados pela recorrente sob vínculos temporários devem ser averbados em sua ficha funcional para fins de cálculo do ATS, assegurando-lhe o direito à percepção do adicional majorado pelo tempo total de efetivo exercício no serviço público municipal.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
– OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

(N.U 1011005-48.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)
. (
grifei
).

Dos efeitos financeiros

Reconhecido o direito à averbação, deve o Município ser condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do ATS, observando-se os seguintes parâmetros:

O cômputo deve abranger todo o tempo de serviço prestado desde a primeira contratação temporária, uma vez que a lei assim determina;

As
diferenças financeiras devem ser pagas apenas a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal;

O montante devido deve respeitar o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, previsto no art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/2009;

Sobre os valores, incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme entendimento do STF no RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral).

Princípios aplicáveis

A solução que ora se impõe harmoniza-se com os princípios constitucionais da
legalidade
(art. 37, caput, CF), da isonomia e da segurança jurídica, pois não é razoável que servidores que prestaram serviços sob regime temporário, posteriormente efetivados,
tenham esse tempo desconsiderado, quando a própria lei municipal expressamente garante a contagem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado

para:

AFASTAR
a prescrição total declarada na sentença recorrida, reconhecendo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação;

DETERMINAR
a averbação dos períodos de serviço prestados em contratos temporários regulares para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS);

CONDENAR
o Município de Tangará da Serra/MT ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do ATS,
com os devidos reflexos,
desde a primeira contratação temporária, observada a prescrição quinquenal e o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014763-98.2024.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
SUELENE FIRMINO DE OLIVEIRA SILVA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular acolheu a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo reclamado e julgou extinta a demanda com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão inicial, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, alegando, em síntese:
a
) imprescritibilidade da pretensão de averbação de tempo de serviço e da relação de trato sucessivo das parcelas remuneratórias;
b
) nulidade dos contratos temporários e seus reflexos celetistas – boa-fé da recorrente e ilegalidade do ente municipal;
c
) inequívoco direito à averbação do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e seus reflexos, à luz da Lei Complementar Municipal no 6/1994;
d
) inafastável pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço em decorrência da contratação precária; e
e
) graves violações a princípios constitucionais. Requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Em seu voto, o ilustre Relator deu parcial provimento ao recurso interposto para:
a
) afastar a prescrição total declarada na sentença recorrida, reconhecendo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação;
b
) determinar a averbação dos períodos de serviço prestados em contratos temporários regulares para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e
c
) condenar o reclamado ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do ATS, com os devidos reflexos, desde a primeira contratação temporária, observada a prescrição quinquenal e o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado pelo Relator.

Inicialmente, o art. 179 da Lei Complementar Municipal no 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra/MT, preleciona:

Art. 179.
O Adicional por tempo de serviço é devido ao servidor
, na base de dois por cento do vencimento, por ano de efetivo exercício, até a data em que o servidor protocolar o pedido de aposentadoria, que não ultrapassará os limites fixados na Lei Orgânica do Município. (Redação dada pela Lei Complementar no 147/2009)

§ 1o. O adicional por tempo de serviço é devido a partir do dia imediato aquele em que o servidor fizer aniversário de sua
posse
(grifei).

Assim, considerando que a recorrente tomou posse no cargo de Professora em
23/7/2019
, o adicional no percentual requerido é
indevido
, pois restrito aos servidores efetivos, não abrangendo a reclamante, que laborava em caráter temporário.

Outrossim, ressalta-se que na redação do art. 290 da LC no 006/1994, a saber:

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 290
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.

Contudo,
referido dispositivo integra as disposições transitórias, aplicáveis
apenas
a servidores que já integravam os quadros à época da edição da lei
.

O
artigo 293 da LC 06/1994, deixa claro que as disposições daquela legislação
não
seriam aplicadas aos servidores que,
naquele momento
, eram contratados por tempo determinado
, o que é o caso da autora, estando fora da aplicabilidade pretendida:

“
Art. 293. Ficam submetidos ao regime desta Lei todos os servidores celetistas e estatutários,
exceto aqueles contratados por tempo determinado
” (grifei).

Dessa forma, considerando que a recorrente pretende ver averbado o exercício da função na modalidade de contratação temporária, vê-se que a legislação municipal afasta
expressamente
a submissão dos contratados temporários ao regime jurídico que assegura o adicional por tempo de serviço.

A Turma Recursal já decidiu em diversas ocasiões pela impossibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contratos temporários para fins de ATS e licença-prêmio, por ausência de amparo legal, como demonstram os julgados:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada.
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
–
IMPOSSIBILIDADE
–

CONTRATO
TEMPORÁRIO
–
AUS
Ê
NCIA DE RENOVA
ÇÕ
ES SUCESSIVAS
–
V
Í
NCULOS DISTINTOS
–
AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato
temporário
com
tempo
determinado, para fins de licen
ç
a-pr
ê
mio e
adicional
por
tempo
de
serviço
é
incab
í
vel, nos termos da legisla
çã
o municipal, que trata da aplica
çã
o aos servidores efetivos, e ainda sem interrup
çã
o
.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato
temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é
justificado pela aprova
çã
o em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
ent
ã
o firmados com o Munic
í
pio, sendo a improced
ê
ncia medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005686-70.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CONTRATO
TEMPORÁRIO
–
AUS
Ê
NCIA DE RENOVA
ÇÕ
ES SUCESSIVAS
–
V
Í
NCULOS DISTINTOS
–
AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE
–
AUS
Ê
NCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS
–
SENTEN
Ç
A REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de
contrato
temporário
com
tempo
determinado, para fins de licença-prêmio e
adicional
por
tempo
de
serviço
é
incab
í
vel, nos termos da legisla
çã
o municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção
.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do
contrato
temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor
temporário
é
justificado pela aprova
çã
o em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos
contratos
ent
ã
o firmados com o Munic
í
pio, sendo a improced
ê
ncia medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004031-63.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Assim, conforme se observa pelos julgados, restou assentado que o pedido de averbação de período laborado em contrato temporário é incabível, visto que a legislação municipal contempla apenas servidores efetivos.

Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal que ampare a pretensão da recorrente, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, com o devido respeito ao Ilustre Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a prescrição da pretensão inicial
, julgando
improcedentes
os demais pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025